Tribunal: TCU
Processo: 007.637/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da não conclusão de contrato de repasse que objetivou a construção de restaurante popular e a aquisição de equipamentos e utensílios, com análise de respostas a citações e diligência.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial referente ao Contrato de Repasse 233.007-87/2007 (Siafi 596392). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de José Antônio Nogueira de Sousa e Robson Santana Rocha Freires; 9.2. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: Valor original (R$) Data da Ocorrência 11.829,49 22/12/2008 63.525,08 19/6/2009 95.411,38 25/8/2009 141.406,06 16/12/2009 40.748,48 15/7/2010 10.151,40 18/10/2012 9.3. aplicar multa de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) a José Antônio Nogueira de Sousa e de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) a Robson Santana Rocha Freires, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. recomendar ao Município de Santana/AP que, se ainda não o fez, conclua a obra iniciada com recursos do Contrato de Repasse 233.007-87/2007 (Siafi 596392); 9.10. enviar cópia deste acórdão: 9.10.1. à Caixa Econômica Federal e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, para ciência; 9.10.2. ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Amapá, para as providências que entender cabíveis. 9.11. enviar, ainda, cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentaram e dos documentos às peças 14 (p. 43/5) e 34 (p. 3/4), ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá, para subsidiar eventual apuração de irregularidades na construção do restaurante popular que foi objeto do Contrato de Repasse 233.007-87/2007 (Siafi 596392) quanto aos recursos municipais e/ou estaduais empregados.